Tribunal: TJPA
Processo: 0813322-24.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813322-24.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: SILVIO CLAUDINO MENDES DA SILVA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0813322-24.2022.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

ORIGEM:

CORREGEDORIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRENTE:

SILVIO CLAUDINO MENDES DA SILVA

RECORRIDO:

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ARQUIVADO PELA CORREGEDORIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA SUSCETÍVEL DE SANÇÃO DISCIPLINAR PELA MAGISTRADA – ACUSAÇÃO GENÉRICA – FALTA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A INDICAR ABUSO OU DESVIO DE PODER – INVIABILIDADE DE QUESTIONAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL EM SEDE ADMINISTRATIVA – INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO CORRECIONAL – PREVALÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 41 DA LOMAN – DECISÃO IMPUGNADA – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso administrativo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0813322-24.2022.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

ORIGEM:

CORREGEDORIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRENTE:

SILVIO CLAUDINO MENDES DA SILVA

RECORRIDO:

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso administrativo interposto por
SÍLVIO CLAUDINO MENDES DA SILVA
contra decisão emanada da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na qual foi determinado o arquivamento de pedido de providências formulado pelo ora

recorrente junto àquele órgão contra a magistrada Carla Sodré da Mota Dessimoni, Juíza de Direito

titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena – PA, por sua autuação nos autos do processo nº.

0801027-96.2020.8.14.0008.

Em suas razões, argumentou, em síntese, que a decisão tomada pela, então, Corregedora Geral do TJPA, Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (id

11067746), não esclareceu se os atos judiciais praticados pela magistrada e indicados na reclamação se encontram em consonância com dispositivos legais, sejam no âmbito das leis ou de atos normativos (id

11067746 - Pág. 4 – 7).

Instado a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer, no qual opinou pelo improvimento do recurso (id

15482575).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito.

A controvérsia se cinge a definir se os atos judiciais praticados pela magistrada podem se enquadrar em conduta suscetível de sanção disciplinar prevista em leis ou atos normativos vigentes.

A meu ver, o recurso não merece provimento por duas razões.

A uma porque, ao contrário do que alegou o recorrente, não há nenhuma omissão na decisão que determinou o arquivamento do pedido de providências formulado pelo recorrente (id

11067746 - Pág. 26 – 28), uma vez que o ato se encontra devidamente fundamentado e com expressa menção as razões que levaram à sua conclusão, especialmente quando se refere à circunstância de

o pedido em questão revelar irresignação de cunho eminentemente processual, sendo, portanto, matéria de reivindicação que exorbita do rol de competência do órgão correcional.

A duas porque

a acusação articulada no pedido de providências e reforçada no presente recurso se apresenta de modo, essencialmente, genérico, não sendo possível extrair de suas razões nenhuma indicação, ainda que respaldada em elementos indiciários, de conduta concreta por parte da magistrada que, em tese, pudesse sinalizar para a ocorrência de conduta indevida, mal intencionada, direcionada ou tendenciosa, sendo certo que a mera alegação não é suficiente para deflagrar atividade censória no âmbito de instância corregedora, já que necessário se faz a presença de lastro probatório mínimo que justifique o aprofundamento no que tange à apuração dos fatos narrados e que poderiam ensejar punição disciplinar.

A bem da verdade, essa situação reflete a linha fronteiriça que delimita a atuação do órgão correcional, o qual, como é sabido, não detém competência para arbitrar sobre atos ou decisões jurisdicionais sob o ponto de vista de seu mérito e, ainda que assim o fosse, remanesceria impedimento legal para que o(a) corregedor(a) assumisse o lugar de instância revisora juridicamente competente, ou mesmo para fins de enfrentamento censório de eventuais equívocos decisórios ou de julgamento, notadamente quanto à correta aplicação da lei ou atos normativos vigentes,

devendo prevalecer, no caso em comento, no que couber, a regra versada no art. 41[1]
da LOMAN.

Portanto, a conclusão a que chego é que os pronunciamentos da juíza representada se deram no exercício regular de sua função judicante, sendo expressão de seu convencimento motivado, o que os torna impassíveis de controle pela via administrativa e dos quais não se pode extrair consequências na seara disciplinar, sobretudo ante a ausência de elementos probatórios mínimos a apontar para abuso ou desvio de poder por parte da referida magistrada em sua atuação no processo originário.

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso administrativo.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 41. Salvo os casos de improbidade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.

Belém, 26/06/2024